Tribunal: TJMT
Processo: 1039422-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1039422-42.2024.811.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RECORRIDO: CLENDSON VINICIUS ALVES DE BRITO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. AUSÊNCIA DE AMPARO AO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIR O VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte reclamante requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais em razão da falha na prestação de serviços, eis que ao acessar a conta bancária contratada perante o BANCO, verificou que no dia 18/05/2024, de forma fraudulenta, transferência na modalidade pix, no valor de R$ 10.000,00, em favor da empresa PAY2FREE SOLUÇÕES EM SISTEMAS E PAGAMENTOS, COM CNPJ 44478318000158 JUNTO A INSTITUIÇÃO EFI S.A.-IP, AGENCIA 0001, CONTA 3321461).
2. Sentença de parcial procedência, que condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente, pelo IPCA, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais, pela taxa SELIC, a partir do desembolso, (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1o da Lei n. 14.905/2024), tomando como base a condição econômica das partes e as funções reparadora e educativa. “
3.Insurgência exclusiva da instituição financeira, que requereu, no mérito a improcedência da ação, porquanto os fatos ilícitos ocorreram por culpa exclusiva de terceiro (art.14§3o inciso II do CDC).
4. Não se olvida que a responsabilidade do fornecedor é excluída no caso de culpa do consumidor ou de terceiros. Todavia, não se discute aqui a participação direta da instituição financeira no evento danoso, porquanto é confesso que a reclamante foi vítima de fraude.
5.Todavia, apesar de o fato de a instituição financeira não ter participado do evento danoso, a responsabilidade recai na falta de amparo.
6. No caso, como bem consignado pela sentença de primeiro grau “Inclusive, não se questiona que as transferências possam ter sido realizadas em decorrência de delito praticado por terceiro, contudo a responsabilidade das instituições financeiras não pode ser afastada, pois não demonstraram a adoção de todas as estratégias práticas e legais para evitar o golpe.Até por isso, uma situação específica chama particular atenção e reside no fato de que as instituições financeiras necessitam de mecanismos de segurança realmente eficazes, uma vez que são guardiãs das reservas financeiras de seus consumidores. Todavia, isto não ocorreu no presente caso.Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujas economias, que deveriam estar seguras em posse das instituições financeiras, são diuturnamente surrupiadas.”
7. Nesse passo, não há que se falar em exclusão da responsabilidade das instituições financeiras, mormente porque o fato se liga ao risco de suas atividades. Também não se aplica a excludente de fato de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima, porque não se discute a responsabilidade pela prática da fraude em si, mas na verdade a assistência negada ao consumidor lesado, vez que poderia evitar a transferência dos recursos enquanto ainda disponíveis nas contas dos fraudadores.
8. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039422-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLENDSON VINICIUS ALVES DE BRITO - CPF: 098.714.661-02 (RECORRIDO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025